Tribunal: TJBA
Processo: 0701178-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0701178-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE RENATO DOS SANTOS ROCHA e outros

Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI Nº 10.826/2003, ART. 16, § 1º, IV)
APREENSÃO DE 97,23G DE COCAÍNA E 65,78G
. RECURSOS SIMULTÂNEOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DEFENSIVO
NÃO P
ROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame
:
1.
Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o primeiro pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, em concurso material, fixando a pena total em 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. O Apelante/Réu pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso. O Apelante/Ministério Público requer a reforma da dosimetria para afastar a referida minorante, sustentando que a apreensão de arma de fogo no contexto da traficância demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas, com consequente aumento da pena e agravamento do regime prisional.

II. Questão em discussão
:

2.
A controvérsia recursal consiste em analisar:

a) a suficiência do conjunto probatório, com especial enfoque na validade dos depoimentos de policiais militares, para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma;

b) a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);

c) a adequação da fixação da pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei nº 11.343/2006);

d) a presença dos requisitos cumulativos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), em particular a não dedicação a atividades criminosas, diante da apreensão de arma de fogo municiada em concurso com o delito de tráfico.

III. Razões de decidir
:

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão solidamente comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos coesos e detalhados dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante. Tais testemunhos, colhidos sob o crivo do contraditório, são meios de prova idôneos e suficientes para a formação do convencimento judicial, especialmente quando, como no caso, se mostram harmônicos com as demais provas e não há indícios de parcialidade. A versão de negativa de autoria apresentada pelo Réu, por sua vez, permaneceu isolada no contexto probatório.
4.
A pretensão de desclassificação da conduta para uso pessoal é improcedente. As circunstâncias fáticas, como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (97,23g de cocaína e 65,78g de crack), o acondicionamento em 256 porções individuais prontas para a venda, e a apreensão simultânea de um revólver calibre .38 municiado, indicam de forma inequívoca que as substâncias se destinavam à comercialização, e não ao consumo próprio, o que é corroborado pela afirmação do próprio réu de que não é usuário de drogas.
5.
A exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas, fixada em 1 (um) ano acima do mínimo legal, está devidamente fundamentada e mostra-se proporcional, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina a consideração preponderante da natureza altamente nociva (cocaína e crack) e da quantidade relevante de entorpecentes apreendidos.
6.
A apreensão de arma de fogo municiada e com numeração suprimida, no mesmo contexto fático da prática do tráfico de drogas, é um elemento concreto que denota maior periculosidade do agente e sua dedicação a atividades criminosas. Essa circunstância objetiva impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por não estarem preenchidos todos os requisitos cumulativos exigidos pela norma, sendo impositivo o acolhimento do recurso ministerial para afastar o benefício.

IV. Dispositivo e tese
:
7.
Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido, para reformar a sentença, afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e redimensionar a pena definitiva do Réu para 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação criminal. 2. A apreensão de arma de fogo de uso restrito, municiada e com numeração suprimida, no mesmo contexto da prática do crime de tráfico de drogas, constitui elemento concreto que evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal:
arts
. 33, § 2º, 'a', e 69
;
Lei nº 11.343/2006:
arts
. 28, 33, caput e § 4º, e 42
;
Lei nº 10.826/2003: art. 16, § 1º, IV
;
Código de Processo Penal: art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 2.172.876/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/06/2025
;
STJ,
AgRg
no HC 912.378/SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024.

APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

APCRIM Nº 0701178-90.2021.8.05.0001 – SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
n° 0701178-90.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes e Apelados JOSE RENATO DOS SANTOS ROCHA e o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator